Tribunal: TJMT
Processo: 1043446-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043446-82.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Falsificação de documento público, Falsidade ideológica, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ PEROSSI registrado(a) civilmente como ANDRE LUIZ PEROSSI - CPF: 124.654.828-31 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA AMBROZIO registrado(a) civilmente como RICARDO BATISTA AMBROZIO - CPF: 126.401.378-75 (IMPETRANTE), ELAINE PEREIRA PRADO - CPF: 417.596.518-18 (IMPETRANTE), Luis Augusto Veras Gadelha (IMPETRADO), ANDRE LUIZ PEROSSI registrado(a) civilmente como ANDRE LUIZ PEROSSI - CPF: 124.654.828-31 (IMPETRANTE), RICARDO BATISTA AMBROZIO registrado(a) civilmente como RICARDO BATISTA AMBROZIO - CPF: 126.401.378-75 (PACIENTE), ELAINE PEREIRA PRADO - CPF: 417.596.518-18 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Condenação dos pacientes pelos crimes de Falsidade ideológica, Falsificação de documento público, Uso de documento falso, Posse de arma de fogo de uso restrito e/ou com numeração suprimida e Corrupção de menor. Sucedâneo recursal (Apelação Criminal). Pretendido o reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante suposta violação de domicílio. Impossibilidade. Ordem extinta sem análise do mérito.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em prol de pacientes condenados como incursos nas sanções dos
arts. 299 e 304 c/c art. 297, todos do Código Penal; do art. 16, §1o, IV, da Lei n. 10.826/2003; e do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a ocorrência de eventual constrangimento ilegal decorrente da condenação dos pacientes, dada a alardeada nulidade das provas obtidas, com arrimo em tese de que o ingresso dos policiais na residência dos increpados teria se dado mediante malfadada invasão de domicílio.

III. Razões de decidir

3.
No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

4. Interposto o adequado recurso de Apelação Criminal em face da sentença condenatória, e não sendo o
habeas corpus
o instrumento adequado ao revolvimento do acervo fático-probatório e à desconstituição da sentença nos termos pretendidos pelo d. impetrante, revela-se medida de rigor a extinção do
writ
sem exame do mérito, por absoluta inadequação da via eleita.

5. Não se constata flagrante ilegalidade quando o crime de posse ou porte de armamento de uso restrito possui natureza permanente,
protraindo-se o estado de flagrância no tempo, e a entrada dos agentes estatais no domicílio está aparentemente situada em contexto de prisão em flagrante por crime diverso, durante a qual um dos pacientes teria confessado, em tese, possuir o armamento em sua residência; não sendo possível, nessa conjuntura, desconstituir a licitude das provas num juízo sumário próprio da ação de
habeas corpus
,
que não se presta ao revolvimento e tampouco à valoração do arcabouço probatório.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
extinto sem resolução meritória.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 593.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 380.695/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1043446-82.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE:

Dr. ANDRE LUIZ PEROSSI

PACIENTE(S):

RICARDO BATISTA AMBROZIO

ELAINE PEREIRA PRADO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado quando da apreciação da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
proferir sentença condenatória baseada em provas supostamente ilícitas
, nos autos da ação penal n. 1026922-04.2025.8.11.0002, no bojo da qual se apurou o envolvimento dos pacientes com os delitos tipificados nos
arts. 299 e 304 c/c art. 297, todos do Código Penal
; no
art. 16, §1o, IV, da Lei n. 10.826/2003
; e no
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Depreende-se dos autos que os pacientes foram
presos em flagrante delito
em
03/07/2025
, após abordagem policial em que ambos teriam apresentado documentos falsos, sendo que na residência deles foi encontrada uma arma de fogo com numeração suprimida.

A prisão em flagrante foi posteriormente convertida em
prisão preventiva
, ao que se seguiu o oferecimento de denúncia em face dos increpados, culminando em
sentença
proferida na data de
17/11/2025
, a qual
condenou
o paciente
RICARDO
à pena de 08 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a paciente
ELAINE
à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
ilicitude das provas que embasaram a condenação
, argumentando que a entrada dos policiais na residência dos pacientes ocorreu de forma ilegal, sem mandado de busca e apreensão, à míngua de situação flagrancial prévia e sem consentimento válido dos moradores. Aduz, nessa linha, que a ordem de prisão preexistente contra o paciente
RICARDO
não autorizava o ingresso domiciliar, e que a suposta confissão informal não foi documentada, não podendo servir como fundamento para a invasão do domicílio.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja determinada a
suspensão
imediata dos
efeitos da sentença
, com o reconhecimento prévio da ilegalidade da prova.
No mérito
, pleiteia-se a concessão definitiva da ordem para declarar
nula
a
entrada domiciliar
, todas as provas subsequentes e a sentença condenatória quanto aos fatos relacionados às provas ilícitas, com pleitos subsidiários pelo desentranhamento das provas ilícitas e pela renovação do julgamento.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 334060363 e ss.).

A tutela de urgência restou
indeferida
(ID 334504897), oportunidade em que foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 336698888.

Por meio do parecer registrado sob o ID 341553864, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do
writ
sem exame do mérito
, por
inadequação da via eleita
, e, acaso admitido, pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. Procuradoria-Geral de Justiça suscitou a preliminar de
inadequação da via eleita
, arguindo, em síntese, que a pretensão colimada pelo d. impetrante comportaria arguição por meio de recurso de
Apelação Criminal
, o qual já teria sido, inclusive,
interposto nos autos originários
, não sendo cabível sua veiculação por
habeas corpus
, circunstância a ensejar a
extinção
do
writ
sem apreciação de mérito.

Em consonância, esclareço que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprova de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na
preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico
, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à
liberdade individual
do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a
celeridade
que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Portanto, nessa linha intelectiva, deve-se reconhecer que a pretensão defensiva de ver reconhecida a
nulidade das provas
que embasaram a condenação

não comporta apreciação por meio de
habeas corpus
, como substitutivo do recurso próprio, uma vez que a impugnação à sentença condenatória proferida no curso da Ação Penal

deve ser levada a efeito mediante o manejo do
instrumento processual adequado
, qual seja, a
Apelação Criminal
, nos termos do art. 593 do CPP.

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020).

Deve-se consignar, demais disso, que o referido recurso
já foi interposto pela i. defesa técnica
, consoante se vê do ID 217479842 da Ação Penal n. 1026922-04.2025.8.11.0002, oportunidade em que
se deduziu a mesma tese ventilada neste
writ
, com a subsequente apresentação de
contrarrazões
pelo
parquet
e a
remessa dos autos
a esta i. instância revisora, que, naqueles autos, apreciará a insurgência defensiva nos termos do
devido processo legal
, com observância do
contraditório
e da
ampla defesa.

Deve-se reconhecer, portanto, a
inadequação do
writ

para os fins pretendidos pelo d. impetrante
, nos termos da pacífica jurisprudência desta eg. Corte de Justiça estadual.

Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

[...]
O habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como
sucedâneo
recursal, especialmente se não demonstrado manifesto abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada e o
recurso
próprio já foi
interposto
pela parte.
Recurso
de agravo em execução já
interposto
e está processando regularmente, o que reforça a inviabilidade de apreciação nesta via.

(N.U 1026155-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023).

De se acrescer, por apropriado, que após analisar os autos,
não constato a ocorrência de eventual constrangimento ilegal flagrante ou manifesta teratologia
capaz de ensejar a
extraordinária concessão de ofício da ordem.

Isso porque, segunda alega o d. impetrante, a d. autoridade policial teria se calcado em
suposta confissão informal
para proceder à
entrada no domicílio dos pacientes
,
à míngua de mandado judicial
ou ainda de
justificativa concreta que sustentasse a diligência
, conjuntura em que, na intelecção defensiva, todas as provas advindas de tal ingresso deveriam ser consideradas
nulas de pleno direito
.

Todavia, o que se extrai dos autos é que, em contexto fático de recente
prisão em flagrante
por uso de documento falso, oportunidade em que se constatou a existência de
mandado de prisão em aberto
em desfavor de
RICARDO
, este, à d. autoridade policial,
confessou
guardar armamento e munições em sua residência, o que motivou a realização de diligências no local, onde, de fato, se logrou êxito na apreensão de
uma pistola da marca
Taurus
, de calibre .38, além de 24 (vinte e quatro) munições intactas do mesmo calibre
.

E, como se sabe, o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é classificado pela doutrina como
delito de natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva situação de flagrância
perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o art. 303 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que,
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim, o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito
independentemente da apresentação de ordem judicial
, ainda que fruto de
diligências
realizadas originariamente com base em
denúncias apócrifas
, ou mesmo a partir da
notícia da prática de outros crimes
.

Ademais, conquanto a
inviolabilidade domiciliar
constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas,
tal garantia não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de flagrante delito
.

Ao tratar do tema, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

Dessa forma, de acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja, devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer na existência de situação de flagrante delito.

Fixadas essas premissas, e
respeitados os limites cognitivos do remédio de
habeas corpus
, que
não se presta à valoração das provas
, tampouco à sua desconstituição,
não se pode considerar de plano que as provas colhidas na diligência realizada são ilícitas
, haja vista que o contexto fático anterior à entrada policial justifica,
a priori
, a presunção de flagrante delito, configurando assim, ao menos num juízo sumário próprio das apreciações em sede de
habeas corpus
, a justa causa necessária.

Para maior clareza, transcrevo o excerto da
sentença
em que o d. juízo singular, precisamente nesses termos,
rejeitou
a tese defensiva de nulidade, outrora deduzida em alegações finais,
in verbis
:

“[...] a) Sustenta, como preliminar, que
a apreensão da arma de fogo foi ilegal porque os Policiais Civis não possuíam autorização judicial para entrar na residência do acusado
.

Não obstante seus argumentos,
a atuação policial se originou depois do flagrante por uso de documento falso e constatação da existência de mandado de prisão em aberto contra o réu, circunstâncias que legitimaram o adentramento dos policiais à residência do acusado, sobretudo porque o próprio teria informado que possuía arma de fogo em situação irregular na sua residência, local onde a pistola e munições foram efetivamente apreendidas, lavrando-se nova prisão em flagrante.

Neste particular, há que ser destacado que
a posse ilegal de arma de fogo é crime de natureza permanente, de modo que o flagrante perdura até que cesse a permanência.

Ademais,
restou esclarecido que o próprio réu, informou que possuía uma pistola e munições em situação irregular e, mesmo que os acusados não tivessem autorizado a entrada dos policiais, a tese de violação do domicílio não se sustenta, visto como a polícia chegou até o seu domicílio em continuidade às investigações pela prática de crimes anteriores que justificaram a busca domiciliar
”.

(ID 215257967 – autos n. 1026922-04.2025.8.11.0002). — Destaquei.

Cuida-se, portanto, até onde se pode afirmar por meio do rito célere e de cognição sumária próprio da ação de
habeas corpus
, de
sentença aparentemente idônea
, a qual
não pode ser revista
, no atual momento processual, sem o
revolvimento do arcabouço fático-probatório
, o que
não se admite em sede de
habeas corpus
, especialmente quando já interposto, na origem, o
recurso de apelação cabível
, destinado aos mesmos fins; o qual se encontra, inclusive,
concluso para julgamento
.

Via de consequência, estou convencido de que a pretensão deduzida no
writ
não comporta acolhimento
e, tendo sido manejado o
instrumento processual inadequado
para tanto, revela-se imperiosa a
extinção
do feito sem exame do mérito.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, julgo
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
RICARDO BATISTA AMBROZIO
e
ELAINE PEREIRA PRADO
, por
inadequação da via eleita
, não constatadas razões aptas a justificar a extraordinária concessão de ofício da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026